Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724579-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Embargante(s): C. M. O. S. Embargado (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Devidamente julgados os Embargos de Declaração opostos no presente Recurso em Sentido Estrito que, à unanimidade, deu provimento para, reconhecendo a omissão apontada, manter a prisão preventiva do embargante (ID 24220467). Saliente-se, também, que foi impetrado Habeas Corpus perante o col. Superior Tribunal Justiça em favor do embargante, já tendo sido proferida a decisão indeferitória do pedido liminar (ID 24654124 - Pág. 3/5) Neste ínterim, o d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (ID 24871362) noticiou sobre a efetivação do mandado de busca e apreensão em desfavor do embargante (ID 24871391 e 24871393). Assim, dê-se ciência ao Ministério Público, ora embargado. Em seguida, aguarde-se o trânsito em julgado do presente recurso, prosseguindo nos regulares trâmites processuais do feito. Brasília - DF, 16 de abril de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator